Tribunal: TJPA
Processo: 0801043-45.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801043-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

PROCURADOR: GUSTAVO BUETTGEN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801043-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: P.S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO E OUTROS

AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO BUETTGEN

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EFEITO SUSPENSIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES QUE HAVIAM SOFRIDO BLOQUEIO BACENJUD, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ONDE O EXECUTADO ALEGOU NULIDADE NOS AUTOS, VEZ QUE SEU ÚNICO PATRONO NOS AUTOS DE ORIGEM HAVIA FALECIDO ANTES DA SENTENÇA, E QUE FOI SUPREENDIDO COM O BLOQUEIO ONLINE EM SUA CONTAS. ACOLHIMENTO INICIAL PELO JUÍZO DE PISO, QUE PROFERIU A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DOS VALORES QUE HAVIAM SIDO BLOQUEADOS. DECISÃO À QUAL FOI ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINADO O RETORNO DO BLOQUEIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- PROBABILIDADE DO DIREITO:
os fatos constantes nos autos de origem, acerca do suposto desconhecimento do executado sobe o pretérito falecimento de seu patrono, - o que teria causado as nulidades alegadas na exceção de pré-executividade -, e acolhidas na decisão inicialmente agravada, não estão suficientemente comprovados. Isso fica claro inclusive na última e mais recente decisão prolatada pela magistrada de piso, que considerou que a parte demandada era sabedora do óbito de seu antigo patrono. Mesma conclusão foi alcançada ao tempo da análise do efeito suspensivo ora agravado, de que não subsistiam os argumentos do agravante acerca da “surpresa” ao tomar conhecimento do bloqueio realizado, razão pela qual mostrou-se presente o requisito de
probabilidade do direito
, apto à concessão do efeito suspensivo, por não vislumbrar,
prima facie,
a nulidade alegada pelo executado na exceção de pré- executividade.

II- RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO:
o valor bloqueado tem por escopo garantir a execução, de modo que a manutenção do desbloqueio de tais valores irá irremediavelmente comprometer o resultado útil do processo.

III- Presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo, que ora se mantém.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801043-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: P.S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO E OUTROS

AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO BUETTGEN

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por FRANKE SISTEMAS DE COZINHAs DO BRASIL LTDA., nos autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, este interposto por P.S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Indenização proposta em face de FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.

Na origem, o feito versa sobre cumprimento de sentença em decorrência de Ação de Indenização, movida pela ora agravante (P.S. RIBEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.) em face da ora agravada (FRANKE DOUAT LTDA.).

Transitada em julgado a sentença que julgou procedente a ação, e não cumprida voluntariamente a obrigação, após determinação do juízo, a parte exequente requereu o bloqueio
online
de valores do executado, para cumprir a obrigação.

Deferido pelo juízo (11.01.2018) o bloqueio BACENJUD, este foi cumprido em sua integralidade.

Na data de 18.01.2018, a parte executada opôs exceção de Pré-Executividade, onde alega a nulidade no feito. Argumenta, nesse sentido, que o único advogado da executada, NORBERTO SCHWARTZ, falecera na data de 26.02.2014, antes mesmo da sentença, de modo que o executado não tomou conhecimento da sentença, sendo surpreendido com o bloqueio em sua conta corrente.

Recebendo a Exceção de Pré-Executividade, a magistrada proferiu a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, aos seguintes termos:
“ R.H. Processo Cível N.º 0018630-27.2001.814.0301.- Despacho - Face a exceção de pré- executividade apresentada, determino o desbloqueio do valor via BACENJUD. Intime-se o excepto para se manifestar acerca da exceção ofertada, dentro do prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 18 de janeiro de 2018.JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA- Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital”.

Sustentou o agravante que a decisão merece reforma, em razão de manifesto equívoco do magistrado de piso, ao determinar o desbloqueio dos valores mediante a simples oposição da exceção de pré-executividade, em razão de inexistir previsão legal referente a efeito suspensivo na exceção de pré-executividade, não tendo sequer sido requerido pela excipiente. Dessa forma, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja restabelecido desde logo o bloqueio online. No mérito, requer o provimento do recurso.

Analisando o pedido de efeito suspensivo, decidi deferi-lo, por considerar presentes os requisitos legais. Nesse sentido, determinei a suspensão da decisão agravada, para restabelecer o bloqueio nas contas do executado.

Em face de tal decisão, FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA. interpôs o presente Agravo Interno, onde requer a reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo. Nesse sentido, ataca os fundamentos adotados por esta desembargadora na concessão do efeito suspensivo, argumentando que a decisão então agravada, - que desbloqueou os valores da contas do executado -, foi dada em razão da expressa nulidade verificada nos autos, decorrente da não suspensão do processo advinda do falecimento do único advogado do executado, em momento anterior à prolação da sentença, o que por certo compromete todos os atos posteriores verificados nos autos. Reafirma os argumentos trazidos na exceção de pré-executividade, acerca do falecimento de seu único patrono (fato que teria tomado conhecimento muitos anos depois), e a necessidade de nulidade dos atos posteriores ao óbito.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas nos autos (ID 3699559).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801043-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: P.S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO E OUTROS

AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO BUETTGEN

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do AGRAVO INTERNO.

Conforme relatado, volta-se o presente recurso contra decisão desta magistrada que deferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por considerar presentes os requisitos legais.

Como se trata de uma reanálise do pedido preambular, busca-se somente atestar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, considerando que a análise meritória do agravo de instrumento ainda será feita.

Nesse aspecto, destaco, e confirmo neste momento, que considerei que se encontravam presentes os requisitos legais, ou seja, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No que concerne à probabilidade do direito, destaquei que os fatos constantes nos autos de origem, acerca do suposto desconhecimento do executado acerca do pretérito falecimento de seu patrono, - o que teria causado as nulidades alegadas na exceção de pré-executividade -, e acolhidas na decisão inicialmente agravada, não estão suficientemente comprovados. Isso fica claro inclusive na mais recente decisão prolatada pela magistrada de piso, que considerou que a parte demandada ERA SABEDORA DO ÓBIDO DE SEU ANTIGO PATRONO. Vejamos:

R.H. Processo Cível Nº. 0018630-27.2001.814.0301.-

Despacho - Face ao petitório de fls. 1064/1070, chamo o processo à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 969.

Com efeito, consoante documentos de fls. 1071/1080, a parte demandada era sabedora do óbito do seu antigo patrono antes mesmo da prolação da sentença nos presentes autos, o que evidencia a possibilidade de habilitar representante postulatório aqui nesse processo, porém não o fez.

Alega a requerida que desconhecia a existência da presente causa, sendo que inclusive as duas únicas pessoas que outorgaram poder ao advogado Dr. Norberto Schwartz não mais trabalham na empresa pelo menos desde 2004, entretanto não fizeram prova disso com qualquer documento.

Ademais, tal análise é perfunctória, máxime deveria a empresa, ao tomar conhecimento do óbito do seu único patrono, diligenciar no sentido de conhecer os processos existentes em que litiga, com o intuito de constituir e regularizar sua representação postulatória. Tendo se quedado inerte, não pode vir ao seu alvitre em qualquer momento processual para então alegar a existência do óbito do advogado e requerer a nulidade de atos, devendo aparte comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º, do CPC).

Digo que somente se dará a continuidade do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da presente decisão ou eventual decisão em contrário em sede recursal. Intimem-se.

Cumpra-se.
Belém, 11 de dezembro de 2019.JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA - Juiz de Direito Titular da2° Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.

Desse modo, ao tempo da análise do efeito suspensivo ora agravado, igualmente entendi, naquela análise perfunctória, que não subsistiam os argumentos do agravante acerca da “surpresa” ao tomar conhecimento do bloqueio realizado, razão pela qual entendi presente o requisito de
probabilidade do direito
, apto à concessão do efeito suspensivo, por não vislumbrar,
prima facie,
a nulidade alegada pelo executado na exceção de pré- executividade.

No que concerne ao
risco ao resultado útil do processo
, da mesma forma se mostrou presente, considerando que o valor bloqueado tem por escopo garantir a execução, de modo que a manutenção do desbloqueio de tais valores irá irremediavelmente comprometer o resultado útil do processo.

Desse modo, por considerar presentes os requisitos legais, DEFERI o pedido de efeito suspensivo, decisão que ora mantenho, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Após trânsito em julgado, retornem os autos para julgamento meritório do Agravo de Instrumento.

É o VOTO.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Relatora

Belém, 09/09/2021